Tribunal: STF
Processo: RE 99061
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
CRIMINAL.
CRIME CONSUMADO. CRIME TENTADO.
E DE CONSIDERAR COMO CONSUMADO, E NÃO APENAS TENTADO, O ROUBO, SE E
CERTO QUE SENDO DOIS OS AGENTES, UM DELES FUGIU COM A MAIOR PARTE DO
DINHEIRO E FOI PRESO, JÁ A ALGUMA DISTANCIA DO LOCAL DO CRIME, E O
OUTRO CONSEGUIU ESCAPAR COM PARTE, EMBORA BEM MENOR, DO PRODUTO DO
ROUBO. NÃO E POSSIVEL, DE QUALQUER SORTE, HAVENDO CO-AUTORIA E UM
DOS DELINQUENTES CONSEGUIDO ESCAPAR, QUE SE TENHA COMO OCORRIDO
APENAS TENTATIVA POR PARTE DE UM, QUANDO SE TEM QUE A AÇÃO FOI POR
AMBOS CONDUZIDA E REALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.